Tribunal: TJDFT
Processo: 0703232-23.2022.8.07.0006
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-07-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ROBERVAL CASEMIRO BELINATI NÚMERO DO PROCESSO: 0703232-23.2022.8.07.0006 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: JOSE ADILTON SILVEIRA FILHO APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DESPACHO Em atenção à manifestação da Procuradoria de Justiça (ID 36999587), verifica-se que a Defesa do réu apresentou recurso de apelação (ID 36255260), optando pela prerrogativa do artigo 600, § 4o, do Código de Processo Penal, informando que protocolizaria as razões recursais perante este Tribunal de Justiça. Assim, intimem-se os advogados do apelante para que ofereçam as razões recursais. Apresentadas as razões, remetam-se os autos à douta Procuradoria de Justiça para oferta de parecer. Após, voltem-me conclusos os autos. Brasília/DF, 6 de julho de 2022. ROBERVAL CASEMIRO BELINATI Desembargador relator